Tribunal: CARF
Processo: 10880.917737/2006-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.917737/2006-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.012 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
RAPP COLLINS MARKETING DE RELACIONAMENTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/10/2000 a 31/12/2000
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito ,que alega possuir junto Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(Presidente), Marcelo Jose Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros. Ausente
justificadamente o conselheiro Rafael Zedral.
Relatório
Discute-se nos autos a PER/DCOMP no 33210.46375.250803.1.3.02-3009,
transmitida na data de 25/08/2003, por meio da qual o contribuinte pretende a compensação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.917737/2006-52
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.012 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917737/2006-52

débitos de Imposto de Renda Retido na Fonte (―IRRF‖), ano-calendário de 2002, com a
utilização de crédito no valor de R$ 43.194,58, oriundo de suposto Saldo Negativo de Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica (―IRPJ‖) apurado no 4o trimestre do ano de 2000.
Em 07/08/2008, o contribuinte foi intimado do Despacho Decisório (fls. 76/81 do
e-processo), o qual não homologou a compensação pretendida diante da a ausência de
comprovação de parte dos valores declarados a título de IRRF na apuração do saldo negativo de
IRPJ do quarto trimestre de 2000, conforme transcrito abaixo:
10. Conforme a Ficha 12A - Cálculo do IR sobre o Lucro Real - referente ao 4 0
trimestre de 2000 (fl. 20), foi apurado IR devido no valor de R$ 21.189,57 à alíquota de
15%, além de R$ 8.126,38 relativos ao adicional, totalizando R$ 29.315,95. Do IR
devido, o contribuinte deduziu R$ 847,58 relativos ao Programa de Alimentação do
Trabalhador (linha 5) e R$ 71.662,95 referentes a Imposto de Renda Retido na Fonte
(linha 13), do que resultou suposto Saldo Negativo de IRPJ no valor de R$ 43.194,58.
11. Em relação ao IRRF, os valores declarados pelas fontes pagadoras nas Declarações
do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF — ver extrato ás fls. 21 a 49) confirmam,
para o 4° trimestre, o valor de R$ 20.660,27 retido na fonte sob os códigos 3426
(aplicações financeiras de renda fixa), 6800 (aplicações financeiras em fundos de
investimento de renda fixa) e 8045 (demais rendimentos), conforme demonstrativo de
fl. 50.
12. No tocante aos rendimentos respectivos, averiguou-se não haver indícios de omissão
das receitas.
13. A apuração deve, então, ser ajustada para refletir o valor de IRRF confirmado pelas
fontes pagadoras, do que resulta:

14. Conforme apurado no quadro anterior, após ajustes feitos na dedução de IRRF,
verifica-se que foi apurado IR a pagar no valor de R$ 7.808,10, do que se conclui não
haver credito algum para compensação dos débitos declarados nos PER/DCOMP.
O contribuinte apresentou então a sua Manifestação de Inconformidade, na qual
requer, inicialmente, a título de preliminar, o reconhecimento da decadência do direito de o Fisco
não homologar as suas compensações, as quais teriam sido homologadas tacitamente em
31/12/2005, nos termos do artigo 150, §4o do Código Tributário Nacional (―CTN‖), e no mérito,
a homologação das compensações, tendo em vista ter efetivamente sofrido as retenções, sendo a
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.012 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917737/2006-52

única irregularidade a declaração equivocada do total do saldo negativo no último trimestre e não
em cada um dos períodos de apuração.
A respeito desse último argumento, veja-se o que afirma o contribuinte (fls. 108
do e-processo):
17. Como se verifica dos autos, o auditor da Receita Federal do Brasil efetuou a .revisão
do saldo negativo de IRPJ da Requerente considerando como créditos tão somente os
valores retidos na fonte no Ultimo trimestre do ano-calendário de 2000.
18. Essa sistemática foi justificada pelo Auditor Fiscal tendo em vista a opção da
Requerente pela apuração do lucro real trimestral no referido ano-calendário.
19. Ocorre que, pelo exame da DIPJ/2001 entregue pela Requerente, verifica-se que a
Requerente sofreu as retenções na fonte, sendo a (mica irregularidade a declaração
equivocada do total do saldo negativo no último trimestre e não em cada um dos
períodos de apuração.
Em sessão de 06/04/2014, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Porto Alegre (―DRJ/POA‖) julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade do
contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DE COMPENSAÇÃO DECLARADA. PRAZO. O prazo
para a administração não homologar compensação declarada pelo sujeito passivo é de
cinco anos, contados da data da entrega da declaração de compensação.
DCOMP. SALDO NEGATIVO. IRRF. Apenas a parcela confirmada das retenções na
fonte, e que tenham sido havidas no próprio período de apuração, pode ser deduzida na
apuração do IRPJ.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Segundo a DRJ/POA, em que pese o contribuinte ter informado um valor de R$
130.380,63 de IRRF para todo o ano calendário de 2000, analisando-se as informações
prestadas em DIRFs pelas fontes pagadoras no curso do ano de 2000, tem-se um total anual de
imposto de renda retido na fonte de apenas R$ 72.928,20 (f.s 117 do e-processo).
Desse montante confirmado, referente ao 4o trimestre do ano de 2000, somente é
possível confirmar o valor de R$ 20.660, 27 e não os R$ 71.662,95 informados pelo contribuinte
em sua DIPJ.
Por isso alega a DRJ/POA que (fls. 118 do e-processo), processado o ajuste, foi
evidenciado imposto a pagar de R$ 7.808,10, em vez de saldo negativo de R$ 43.194,58.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.012 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917737/2006-52

Irresignado, o contribuinte apresentou o presente Recurso Voluntário no qual
reitera o pedido anteriormente apresentado para reconhecimento da homologação tácita do
crédito tributário utilizado, com base no artigo 150, §4o do CTN, o que, caso não seja aceito,
argumenta que ainda assim não caberia à Autoridade Fiscal revisar a formação do saldo negativo
utilizado na compensação.
Para mais, quanto ao mérito, informa o contribuinte que a DRJ/POA equivocou-se
a desconsiderar a sua condição de agência de propaganda, submetida aos ditames da Instrução
Normativa no 123/1992.
Segundo observa o contribuinte (fls. 129/131 do e-processo):

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.012 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917737/2006-52

É o relatório.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.012 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917737/2006-52

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
26/11/2015 (fls. 155 do e-processo), apresentando o Recurso Voluntário ora analisado no dia
22/12/2015 (fls. 121 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, sem maiores delongas, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado
e, por isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua admissibilidade, deve ser
analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (―CARF‖).
Preliminar
Homologação tácita
A respeito do argumento da decadência do direito de o Fisco não homologar a
compensação levantado em sede de Manifestação de Inconformidade e repetido no Recurso
Voluntário do contribuinte, cumpre tão somente reiterar o que já fora muito bem apontado pela
DRJ/POA nos fundamentos do voto do relator, veja-se (fls. 116 do e-processo):
O art. 74 da Lei 9.430/96 disciplina a compensação de créditos tributários. Eis alguns
excertos de sua redação:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados.(Incluído pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.(Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
[...]
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.012 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917737/2006-52

§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
De início, há que se registrar algumas impropriedades técnicas do referido artigo. Como
ato sujeito a condição resolutiva, a compensação declarada à RFB gera efeitos
extintivos do crédito tributário desde sua apresentação. No entanto, caso sobrevenha a
não homologação da compensação (implemento da condição), resolvem-se os efeitos
em relação à quitação do crédito tributário. Logicamente, a condição resolutiva não é a
ulterior homologação, mas sim a ulterior não homologação. Por decorrência, o prazo
de cinco anos, previsto no § 5o, é determinado para eventual não homologação da
compensação, sob pena da homologação tácita no caso da inércia da administração.
Nos termos do § 5o acima, o prazo de cinco anos para que a administração não
homologue uma compensação é contado a partir da apresentação do respectivo
PER/Dcomp e não a partir da apresentação da DIPJ, como alega a contribuinte.
No caso concreto, o PER/DCOMP foi transmitido à RFB em 25/08/2003, enquanto
o despacho decisório foi exarado em 17/07/2008. Não há se falar, pois, na extinção
do direito de que trata o art. 74, § 5o, da Lei 9.430/96, com redação dada pela Lei
10.833/03.
O contribuinte, todavia, vai além em seu Recurso Voluntário ao afirmar que a
Receita Federal não mais poderia revisar a formação do saldo negativo em questão em razão do
decorrer do prazo dos cinco anos.
Nas palavras do próprio contribuinte (fls. 126/127 do e-processo):

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.012 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917737/2006-52

Entendo que tais argumentos não merecem prevalecer.
Isso porque, no meu entendimento, a Fazenda Pública deve promover a
verificação do direito creditório relativo ao ano calendário acerca do qual se postula a restituição,
não sendo tal dever afastado pelo decurso do prazo de cinco anos próprio da homologação tácita
do pagamento.
Em verdade, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afastou o
entendimento outrora existente de que o art. 150, § 4o do CTN, aplicava-se à homologação da
escrituração contábil do contribuinte, para entender que, na verdade, o que se homologa é o
pagamento (tanto que, se não há pagamento algum, aplicasse o art. 173, I do
CTN). Desta feita, por dedução lógica, se não há a homologação da escrituração do contribuinte,
pode a mesma ser revisitada pela Autoridade Fiscal como norte à identificação da existência do
direito creditório, ainda que não possa, eventualmente, pela decadência, lançar o tributo que
deixara de ser recolhido.
Pensar diferente é aceitar que, se o contribuinte postular a repetição do indébito no
último dia do prazo prescricional para fazê-lo, ou seja, cinco anos a contar do pagamento, a
verificação da existência do direito de crédito não poderia ser feita pela Autoridade Fiscal, tendo
em vista a aplicação do prazo decadencial de cinco anos – o que não tem o menor cabimento,
concessa venia.
O prazo previsto em lei é para a homologação da compensação, o qual tem início
com a data da sua entrega.
Mérito
Prova da retenção na fonte das agências de publicidade
Quanto ao mérito, é importante antes de mais nada resumir a questão posta.
O contribuinte pretende em sua PER/DCOMP compensar saldo negativo de IRPJ
referente ao 4o quatro trimestre do ano-calendário de 2000.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.012 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917737/2006-52

Foi informado um valor de saldo negativo de R$ 43.194,58. Na formação desse
saldo, consta um valor de IRRF de R$ 71.662,95, como se vê pela ficha 12A da sua DIPJ,
constante às fls. 21 do e-processo:

Sucede que, como informado pela DRF e confirmado pela DRJ/POA, o
contribuinte somente teria disponível a título de IRRF para o 4o trimestre de 2000, o valor de R$
20.660, 27, tal como declarado pelas fontes pagadoras em DIRF constante dos autos às fls. 22/51
do e-processo.
Processado o ajuste, foi evidenciado imposto a pagar de R$ 7.808,10, em vez de
saldo negativo de R$ 43.194,58.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte informa então que tal equívoco
decorre do fato de a empresa se tratar de uma agência de propaganda e publicidade, a qual,
vinculada à IN no 123/1992, compete realizar por si própria a retenção do imposto.
O contribuinte anexa aos autos uma série de comprovantes de arrecadação os
quais supostamente comprovariam as retenções efetuadas na condição de agencia de publicidade
e propaganda.
Não apresenta, todavia o documento comprobatório no qual informa ao
anunciante a indicação do rendimento e do imposto de renda recolhido.
Isso porque, em que pese a IN no 123/1992 conferir a possibilidade de a agência
de propaganda reter e recolher o valor de imposto devido, ela também obriga a mesma agencia a
informar o anunciante acerca da referida retenção para que este, por sua vez, possa fazer constar
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.012 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917737/2006-52

tal informação na sua DIRF. Também é dever da agência informar o valor do imposto em sua
DCTF, o que não foi apresentado no presente caso.
Vejamos o que estabelece a IN no 123/1992:
Art. 3o O imposto deverá ser recolhido pelas agências de propaganda, por ordem e conta
do anunciante, até o décimo dia da quinzena subsequente à da ocorrência do fato
gerador. [...]
Art. 4o A agência de propaganda deverá fornecer ao anunciante, até o dia quinze
de fevereiro de cada ano, documento comprobatório com indicação do valor do
rendimento e do imposto de renda recolhido, relativo ao ano-calendário anterior.
Parágrafo único. As informações prestadas pela agência de propaganda deverão ser
discriminadas na Declaração de Imposto de Renda na Fonte - DIRF Anual do
anunciante. [...]
Art. 6o A agência de propaganda deverá informar o valor do imposto na Declaração de
Contribuições e Tributos Federais-DCTF.
O contribuinte esquece de mencionar em conjunto com a IN no 123/1992, a IN no
130/1992, a qual também dispõe sobre o IRRF relacionado às agências de propaganda e
publicidade.
Veja-se o que determina os artigos 2o e 3o da IN no 130/1992:
Art. 2o A agência de propaganda sujeita ao pagamento do imposto de renda na forma do
art. 53, inciso II da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, deverá fornecer ao
anunciante comprovante do imposto recolhido que indique:
I - a razão social e o número de inscrição completo (com 14 dígitos), no Cadastro Geral
de Contribuintes do Ministério da Fazenda (CGC/MF) do anunciante e da agência de
propaganda;
II - o mês de ocorrência do fato gerador e o valor do rendimento bruto;
III - a base de cálculo e o valor do imposto de renda correspondente.
Art. 3o As informações prestadas pelas agências de propaganda no Comprovante Anual
de Imposto de Renda Recolhido deverão ser discriminadas, por beneficiário, na
Declaração de Imposto de Renda na Fonte - DIRF anual do anunciante.
Sinteticamente, a norma da RFB determina que as agências de propaganda que
efetuem elas próprias a retenção e o recolhimento do IRRF e forneçam aos anunciantes o
comprovante do imposto recolhido.
No caso concreto, o contribuinte não logrou comprovar de que teria informado os
seus anunciantes acerca do imposto recolhido.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-001.012 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917737/2006-52

Concordamos com o contribuinte com a afirmação de que os informes de
rendimento fornecidos pelas fontes pagadoras não devem constituir impedimento para
compensação, já que não teria o contribuinte meios coercitivos de obrigar seus clientes a
preencher corrente a DIRF.
Todavia, no caso concreto, o contribuinte, ao que parecer, sequer se desincumbiu
do ônus de informar aos seus clientes acerca da retenção.
Somado a isso, não apresentou escrituração contábil ou fiscal que corroborasse
com suas alegações, o que seria de extrema relevância, já que os valores informados em sede de
Recurso Voluntário, os quais constam dos DARF’s anexados, sequer batem com os valores
constantes da sua DIPJ.
Por todo o exposto, não resta possível comprovar a liquidez e certeza do direito
creditório, razão pela qual deve-se negar provimento ao Recurso Voluntário do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital